Tribunal: TJBA
Processo: 8045346-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8045346-77.2024.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Hercules Tavares de Souza Defensor Público: Gustavo Vieira Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Sandra Patrícia Oliveira Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA ENTRE RÉU E VÍTIMA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Hercules Tavares de Souza contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 168, § 1º, III, do Código Penal, por se apropriar de mercadorias no valor de R$ 11.000,00, pertencentes à empresa para a qual prestava serviço de entrega, sendo a vítima seu irmão. II. Questão em discussão 2. Examina-se a suficiência de provas para a condenação, bem como a possibilidade de absolvição com base na inexigibilidade de conduta diversa, suscitada pela Defesa sob alegação de que o réu teria vendido carga excedente para evitar prejuízos com descontos em sua remuneração. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria foram comprovadas por documentos, depoimentos e confissão parcial do réu, que admitiu a venda da mercadoria e o não repasse dos valores à vítima. 4. A tese de inexigibilidade de conduta diversa foi afastada, porquanto o réu tinha outros meios legais de resolver o impasse sem se apropriar da carga. 5. A dosimetria da pena foi revista para corrigir a aplicação da agravante e da causa de aumento, sem prejuízo ao réu. A pena definitiva foi fixada em 01 ano e 09 meses de reclusão e 15 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, a serem especificadas na execução. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A confissão parcial aliada aos demais elementos probatórios é suficiente para manter a condenação por apropriação indébita. 2. Não se reconhece a inexigibilidade de conduta diversa quando há alternativas lícitas ao alcance do agente para evitar o prejuízo.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 168, § 1º, III; 61, II, “e”; 69; 59; CPP, art. 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 964.982/SP; TJMG, Apelação Criminal 1.0114.15.013281-8/001; Apelação Criminal 1.0694.13.004001-7/001; Súmula 231/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8045346-77.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do relator.